Tribunal: TCU
Processo: 003.617/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8016/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.617/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Armando dos Santos Pontes (XXX.107.202-XX); Benedito Batista dos Santos (XXX.417.962-XX); Delvira Pantoja Ramos (XXX.153.102-XX); Jane Mary de Lima Santos (XXX.842.782-XX); Kamylly da Silva Vianna (XXX.214.722-XX); Maria Joeci Fonseca da Costa (XXX.116.842-XX); Maria da Paz de Souza Ferreira Gemaque (XXX.976.772-XX); Maria de Fatima Vilhena Maciel (XXX.454.452-XX); Michele do Carmo Vianna (XXX.944.112-XX); Rosemary Sousa da Silva Cruz (XXX.698.572-XX); Wagner de Souza Nunes (XXX.709.512-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.